Tribunal: TJDFT
Processo: 0727595-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES EXISTENTES. FOLHAS DE PLANTÕES EM BRANCO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONSTITUIÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS SEM VALIDADE. INSTITUIÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DESDE A ALTERAÇÃO DA FORMA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Não há como depreender que, a partir da apresentação de extratos de horas extras - que integram o controle de frequência - em branco, sem qualquer vinculação às folhas de ponto da servidora, restaria demonstrada a ausência de trabalho extraordinário, sobretudo porque, de fato, os contracheques apresentados revelam situação diametralmente oposta. Ainda que o Distrito Federal alegue que tais documentos foram extraídos do SEI, não consta aval da autoridade competente para a validação de muitos controles de horas extras, o que é essencial para atestar a situação de fato, nos termos da Portaria n. 145 - SES/DF, de 11 de agosto de 2011. Além disso, não registram sequer o nome da servidora ou sua matrícula, sendo meras folhas avulsas que poderiam integrar qualquer processo administrativo sobre o tema.
2. Não me descuro do fato de que os atos administrativos possuem o atributo da presunção da veracidade, contudo, é cediço que gozam de tal característica apenas se forem constituídos em consonância com os requisitos legais, o que inocorreu na espécie, tendo em vista que os documentos em debate (folhas de plantões) sequer estão subscritos pela autoridade competente.
3. Ademais, tendo havido a implementação do ponto eletrônico desde a data consignada na Circular n. 15/2012 - GP/HBDF, por determinação de ato infralegal (Portaria n. 31/2012 - SES/DF) que fixou critérios para a aferição da jornada em consonância com o disposto na Lei Complementar n. 840/2011 (art. 57, §3o), não pode haver a mera desconsideração de tais normas e registros eletrônicos pelo órgão que a servidora integrava (Secretaria de Estado de Saúde do DF) quando repassa as informações ao ente da federação executado. Ao revés, devem ser apresentados os pontos eletrônicos relativos ao interstício em debate, informando, se o caso, a superveniência de eventuais intercorrências, o que, por certo, pode suprir/ esclarecer a quantidade de folhas em branco, possibilitando a liquidação de sentença em apreço.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.